Tribunal: TJMT
Processo: 1018052-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018052-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ILDO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 276.075.500-20 (AGRAVANTE), BERNADETE LURDES ECKERT DE AZEVEDO - CPF: 430.790.590-34 (AGRAVANTE), AGCON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.354.333/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (AGRAVADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (AGRAVADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE BERTIN - CPF: 004.603.469-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ausente dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento da liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Ildo Gonçalves de Azevedo e Bernadete Lurdes Eckert de Azevedo
, tirado em face da decisão monocrática por mim proferida, que indeferiu a liminar pleiteada no agravo de instrumento por eles manejado.

Aduz, em síntese, que restou devidamente demonstrado o direito postulado, bem como a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano.

Acrescenta, que a decisão atacada não levou em consideração os fatos expostos pelos recorrentes, asseverando que a concessão da liminar é imprescindível.

Por derradeiro, requer a reconsideração da decisão atacada ou sua inclusão em mesa para julgamento pelo órgão colegiado.

A contraminuta de um dos agravados pugna pelo não provimento do recurso, sendo que os demais não apresentaram resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Malgrado o alarido perpetrado pelos agravantes, no sentido de que não foram sopesados na decisão atacada todos os argumentos trazidos no agravo de instrumento, é sabido que em análise de liminar o foco do julgador deve se ater ao preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito a ser proferida pelo órgão colegiado, justamente o que ocorreu na espécie, onde o indeferimento se deu em razão da inexistência do
periculum in mora
, o que ficou claramente demonstrado na decisão atacada, vejamos,
in verbis
:

Trata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada na ação de anulação de negócio jurídico e cancelamento de registro público c/c reintegração de posse e danos morais e materiais manejada pelos agravantes.

O indeferimento da liminar se impõe.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está atrelada a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito do recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.

Isto porque o fundamento medular dos agravantes para sustentar a pretendida antecipação de tutela recursal é a possibilidade de perda definitiva dos imóveis, uma vez que os agravados podem transferi-los a terceiros, entretanto, a decisão atacada determinou que o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, proceda a anotação da existência da ação anulatória na matrícula dos dois imóveis em litígio, o que, por certo, inibirá eventual transferência a terceiros antes da solução da lide.

Ademais, em caso de provimento do presente recurso, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão da antecipação de tutela recursal.

Com essas considerações
indefiro
a liminar.

Dessa forma, a configuração da ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, em juízo de cognição sumária, quando da análise de pretensão liminar em agravo de instrumento, é fundamento suficiente para o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, a qual determinou a antecipação de honorários periciais por parte do ente federativo municipal. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II - Para a concessão da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos dois costumeiros requisitos centrais à liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, ainda que se possa constatar a presença do fumus boni iuris, o fato é que o periculum in mora não se antevê, na medida em que assim considerou a instância ordinária: "Ademais, o decisum objurgado tampouco implica em prejuízo irreparável, posto que, ao final do feito, caso o ente federativo municipal reste vencedor, caberá à parte contrária, ou ao Estado de Santa Catarina no caso de lhe ser mantido o benefício da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais. Por tais motivos, entendo que a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.

12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno." IV - Importa ainda ressaltar que a pretensão liminar goza de caráter satisfativo, o qual só é cabível em situações extremadas, o que não é o caso.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020